Tribunal: TJMT
Processo: 1019490-44.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019490-44.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JANEA MARIA DE SOUSA - CPF: 992.692.101-97 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº.:

1019490-44.2019.811.0001

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Embargante(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Embargado(s):

JANEA MARIA DE SOUSA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

24/09/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE – OMISSÃO EXISTENTE – EMBARGOS ACOLHIDOS –ACÓRDÃO REFORMADO EM PARTE PARA INCLUIR A CONDENAÇÃO DO PEDIDO CONTRAPOSTO.

A contradição apontada consubstancia-se no fato de ser declarada a dívida como existente e não ser apreciado o pedido contraposto.

Imperioso acolher os embargos para reformar o acórdão apenas para incluir a condenação do pedido contraposto.

Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

R E L A T Ó R I O e V O T O

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de

Embargos de Declaração
opostos em face do acórdão que reformou a sentença para improcedência.

A Embargante aponta a contradição do julgado na medida em que se reconhece a existência da dívida e nada se fala acerca da condenação do pedido contraposto.

De fato, a omissão existe e deve ser sanada, o que passo a fazer neste momento.

A situação posta versa sobre declaração de inexistência de débito e relação jurídica, ficando comprovado nos autos a existência de relação entre as partes.

Após ser reconhecida a existência do débito e julgado improcedente a ação, não foi apreciado o pedido contraposto.

Merece retificação apenas o dispositivo, neste específico para dar provimento ao pedido contraposto, reformando a sentença para julgar procedente o pedido contraposto condenando o Autor a pagar as faturas devidas.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os
ACOLHO
, para alterar parcialmente o acórdão, cujo dispositivo passa a ter a seguinte redação:

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta
, e, via de consequência, JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO
, condenando o Autor a pagar a fatura contestada nos autos R$ 1.796,75, corrigido monetariamente a partir da data do seu vencimento pelo INPC, e mora de 1% ao mês a partir da data da impugnação à contestação (semelhante à citação).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2020